Tribunal: TJSP
Processo: 1523243-79.2019.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Toloza Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270584
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1523243-79.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ADILSON DA
SILVA FONSECA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e CESAR MECCHI MORALES.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
TOLOZA NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1523243-79.2019.8.26.0050 -Voto no 35765
2
Apelação Criminal no 1523243-79.2019.8.26.0050
Apelante: ADÍLSON DA SILVA FONSECA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Décima Sétima Vara Criminal Central da Comarca da Capital - SP
Voto no 35.765
Vistos.
Trata-se de apelação criminal interposta contra
sentença prolatada pela MMa. Juíza Fátima Vilas Boas Cruz, que condenou
Adílson da Silva Fonseca à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de
reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 11 (onze) dias-
multa, calculados no mínimo legal, como incurso no art. 304, c/c art. 297,
caput, ambos do Código Penal, por ter feito uso de documento público falso,
consistente em uma Carteira Nacional de Habilitação (CNH).
O apelante Adílson, em razões de recurso, requer
sua absolvição, pela fragilidade da prova contra ele produzida, alegando,
neste sentido, que o mero porte do documento não é apto a configurar o delito
previsto no art. 304 do Código Penal. Subsidiariamente, pugna pela
desclassificação da conduta para o crime de falsa identidade previsto no art.
307 do Código Penal, aplicando-se apenas pena de multa. Na hipótese da
manutenção da condenação por uso de documento falso, pleiteia a diminuição
da reprimenda para o mínimo legal e a fixação do regime aberto para início
de seu cumprimento.
Em contrarrazões, a Promotora de Justiça requer o
desprovimento do recurso.
No mesmo sentido, manifestou-se o Procurador de
Justiça, opinando pelo não provimento do apelo.
Decorrido o prazo para que as partes se
manifestassem acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos
do art. 1o da Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1523243-79.2019.8.26.0050 -Voto no 35765
3
Resolução no 772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não houve oposição a essa forma
de julgamento.
É o relatório.
Passo a fundamentar meu voto.
A materialidade do delito está provada pelo auto de
exibição e apreensão de fls. 8/9, pesquisa de registro de Carteira Nacional de
Habilitação de fls. 23 e laudo de exame documentoscópico de fls. 157/161.
Interrogado na fase do inquérito policial (fls. 12), o
apelante Adílson exerceu o direito constitucional de permanecer calado.
Em interrogatório judicial (fls. 184/185 - mídia
digital), admitiu os fatos que lhe foram imputados. Afiançou que, ciente de
que era procurado pela Justiça, eis que não havia retornado de saída
temporária que lhe havia sido deferida havia cerca de dois anos e oito meses
em relação aos fatos, enquanto cumpria pena no regime semiaberto, adquiriu,
pela quantia de R$2.000,00 (dois mil reais), uma Carteira Nacional de
Habilitação (CNH) na Praça da Sé, nesta Capital, na qual constava sua
fotografia, mas nome diverso do seu, qual seja, Paulo Roberto da Silva. Na
ocasião em que encomendou o referido documento, o indivíduo junto a quem
o fez esclareceu que precisava apenas de seu nome completo, pois “falou que
puxava meus dados”, inclusive sua fotografia, com base em tal informação. Já
no dia do ocorrido, conduzia sua motocicleta pela região do Glicério, nesta
Capital, conhecida pela frequente prática de delitos, quando foi abordado pela
Polícia Militar. Desta feita, os policiais solicitaram a apresentação de
documento. Assim que visualizaram a mencionada CNH, deliberaram por sua
falsidade, na medida em que, muito embora fossem desconhecidos ao
interrogando, indicaram saber que se chamasse Adílson, e não Paulo Roberto.
Por sua vez, os policiais militares Daniel Siqueira de
Souza e Willian Ricardo dos Santos, ouvidos na fase inquisitiva e em Juízo
(fls. 6, 7 e 183 - mídias digitais), ratificaram a confissão do apelante, ao
confirmarem que, durante patrulhamento de rotina, avistaram-no conduzindo
uma motocicleta Triumph Tiger, de porte, cilindrada e valor de mercado
incomuns à região pela qual transitava. Frente a isto, abordaram-no,
oportunidade em que o revistaram e solicitaram a apresentação de
documentos, instante em que o apelante demonstrou bastante nervosismo e
exibiu uma Carteira Nacional de Habilitação (CNH) em nome de Paulo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1523243-79.2019.8.26.0050 -Voto no 35765
4
Roberto da Silva, nome este que também constava do Certificado de Registro
e Licenciamento de Veículo (CRLV) correspondente ao motociclo (fls. 27).
Ainda que as pesquisas iniciais, junto ao COPOM, não tivessem revelado
irregularidades em relação aos referidos documentos, os depoentes,
notadamente diante do mencionado nervosismo por ele apresentado,
encaminharam o apelante ao Distrito Policial, para que fosse efetivada a
legitimação de sua qualificação, mediante colheita de impressões digitais.
Assim tendo sido feito, culminou constatado que o real nome do apelante é
Adílson da Silva Fonseca e que a CNH que ele exibiu havia sido emitida pelo
órgão público competente, sendo formalmente legítima, mas, embora
contasse com sua fotografia, possuía os dados qualificativos, notadamente o
nome, diversos dos verdadeiros. Além disto, foi possível auferir que o ele era
pessoa procurada pela Justiça, em decorrência de existirem, àquela época, três
mandados de prisão em seu desfavor.
Não há que se falar, para tanto, em ausência de
credibilidade dos depoimentos prestados por policiais, uma vez que a função
por eles exercida pressupõe idoneidade de caráter. Deveria o apelante ter
trazido ao processo prova concreta da eventual intenção dos agentes públicos
em prejudicá-lo, o que não ocorreu no caso dos autos.
“O depoimento de policial obedece aos mesmos
princípios aplicados ao restante das pessoas, não havendo que se falar em
suspeição ou inidoneidade considerando-se somente a sua condição
funcional” (RT 752/589).
“Prova Testemunha Depoimentos de policiais
que realizaram o flagrante, colhidos no auto de prisão e reafirmados em
juízo com plena observância do contraditório Idoneidade. (...) É idônea a
prova testemunhal colhida no auto de prisão em flagrante e reafirmada em
juízo, com plena observância do contraditório, mesmo constituída apenas por
depoimentos de policiais que realizaram o flagrante” (RT 771/566).
Finalizada a análise do conjunto probatório, com
ênfase à confissão afirmada pelo apelante, corroborada por todo o restante da
prova testemunhal, denota-se mais do que suficientemente demonstrado ter
sido ele responsável por utilizar uma Carteira Nacional de Habilitação (CNH)
em nome de pessoa diversa, a qual foi pericialmente analisada a fls. 157/161.
Com efeito, embora tal perícia tivesse concluído
pela autenticidade do documento, esta, conforme alhures delimitado, atém-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1523243-79.2019.8.26.0050 -Voto no 35765
5
apenas ao aspecto formal, visto que a comparação dos dados da CNH em
questão com a pesquisa de fls. 23 revela a falsidade daqueles, pois
divergentes dos atribuídos à pessoa do apelante, cuja real qualificação
somente se fez possível após a colheita de suas impressões digitais (fls. 29).
Enfatiza-se, outrossim, em linha com sua própria confissão, que,
infelizmente, não é incomum neste país a emissão de documentos
formalmente autênticos, mas com conteúdo diverso do verdadeiro, pelos
respectivos órgãos públicos designados para tanto, ou seja, extrai-se do relato
do sentenciado que a encomenda do discutido papel, mediante pagamento de
R$2.000,00 (dois mil reais), prescindiu até mesmo do fornecimento de
fotografia, visto a possibilidade de esta ser extraída de outros registros
públicos.
Não se questiona, ainda, a plena tipicidade da
conduta pela qual o apelante foi condenado.
Nessa esteira, o crime configurou-se não pelo
simples porte da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), mas no momento
em que o apelante fez uso do documento falso, ao apresentá-lo aos agentes
públicos, em procedimento de praxe no que diz respeito a abordagens
policiais.
Com efeito, a falta de espontaneidade na exibição
do documento, quando da interpelação policial, não afasta o cometimento do
delito:
STF: “Uso de documento falso (C. Pen, art. 304):
não o descaracterizam nem o fato de a exibição de cédula de identidade e de
carteira de habilitação terem sido exibidas ao policial por exigência deste e
não por iniciativa do agente pois essa é a forma normal de utilização de
tais documentos nem a de, com a exibição, pretender-se inculcar falsa
identidade, dado o art. 307 do C. Pen. É um tipo subsidiário” (JSTF
192/278).
Ademais, conforme seu próprio interrogatório
judicial revelou, incontroverso que o apelante comprou a Carteira Nacional
de Habilitação (CNH) por preço e condições que entendeu como solução para
que não fosse encaminhado ao cárcere, já que procurado pela Justiça à época
dos fatos.
Ressalte-se, neste sentido, que, além daquele para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1523243-79.2019.8.26.0050 -Voto no 35765
6
quem se exibe o papel adulterado, o Estado constitui o principal sujeito
passivo do delito em pauta, tendo a fé pública como bem jurídico protegido.
Caso diverso fosse o entendimento, estar-se-ia ignorando e relegando todos
os necessários e indispensáveis trâmites administrativo-legais para os mais
variados tipos de registros e cadastramentos perante os órgãos públicos.
“Sujeito passivo é o Estado, violado na fé pública,
e, de maneira secundária, a pessoa física ou jurídica lesada com a
falsificação, embora já se o tenha considerado mero prejudicado”
(MIRABETE, Julio Fabbrini e FABBRINI, Renato N. “Código Penal
Interpretado”, Ed. Atlas, p. 2226).
TJSP: “O uso de documento falso é crime
instantâneo, que se consuma com a simples utilização do documento,
independentemente de qualquer proveito ou prejuízo que venha a resultar”
(JTJ 172/338).
TJRS: “Uso de documento falso. Falsidade
ideológica. Se a falsificação não se mostra grosseira e nem imperceptível,
sendo plenamente capaz de ludibriar, e tendo dela pleno conhecimento o
portador, pela utilização da carteira funcional do Tribunal de Alçada,
consuma-se o delito, independente de ter o portador obtido qualquer
vantagem no momento em que se identificou ao policial. Entende-se que o
proveito extraído desse ato delinquencial é ganho secundário, e, ademais, o
art. 304 do CP não exige, para a sua caracterização a efetivação de dano a
outrem. Apelo defensório improvido. Unânime” (RJTJERGS 181/146).
Não há, portanto, que se falar em absolvição ou
desclassificação do comportamento para o crime de falsa identidade,
considerando-se que, a despeito do alegado pela Defesa, agiu o apelante com
dolo em obter e fazer uso do documento falso.
A pena imposta não comporta reparo algum, eis que
equilibradamente dosada 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, resultado da
multirreincidência ostentada pelo apelante, certificada a fls. 110/126 e
162/168 e compreendida por cinco condenações criminais definitivas, com a
citada fração tendo incidido na primeira fase do cálculo, ou seja, com os
éditos condenatórios excedentes funcionando como maus antecedentes,
salientando-se que, na segunda fase, operou-se a compensação entre a
agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, ausentes
causas de aumento ou diminuição de pena.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1523243-79.2019.8.26.0050 -Voto no 35765
7
Sob o mesmo prisma, incabível alterar-se o regime
inicial de cumprimento da pena, pois a condição de reincidente do apelante
impede a fixação do regime aberto, da mesma forma no que diz respeito à
eventual substituição da reprimenda corporal por uma ou mais restritivas de
direitos.
Desta forma, NEGO PROVIMENTO ao recurso,
mantendo, integralmente, a respeitável sentença de primeiro grau.
TOLOZA NETO
relator
assinatura eletrônica